Tribunal: TJPA
Processo: 0863437-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863437-53.2021.8.14.0301

APELANTE: RENATO REIS VIANA

APELADO: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA, L L ANDRIANI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à ação monitória, reconheceu a validade de instrumento particular de confissão de dívida como prova escrita suficiente, ainda que sem a assinatura de duas testemunhas, afastou cláusula de honorários contratuais por configurar bis in idem e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 172.500,00, corrigido pelo INPC, com juros e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o instrumento particular de confissão de dívida desacompanhado de duas testemunhas pode fundamentar ação monitória;

(ii) a obrigação reconhecida é válida à luz do conjunto probatório constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 700 do CPC admite a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a presença de duas testemunhas.

4. A ausência de formalidade executiva no instrumento contratual não compromete sua idoneidade probatória para fins monitórios.

5. A obrigação confessada apresenta verossimilhança e não foi infirmada por prova em sentido contrário. O apelante não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

6. Correta a sentença ao reconhecer a dívida e constituir título executivo judicial nos termos do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que desprovido da assinatura de testemunhas, constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória. 2. A ausência de contraprova sobre a inexistência da obrigação confessada legitima a constituição de título executivo judicial.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 702, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000221276728001; TJ-SP, Apelação Cível 1022541-38.2022.8.26.0196
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0863437-53.2021.8.14.0301

APELANTE: RENATO REIS VIANA

APELADO: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

APELADA: L L ANDRIANI

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RENATO REIS VIANA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA proposta por
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA e L L ANDRIANI
em desfavor do ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 25331132
os autores WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA e L L ANDRIANI

sustentam que

o réu, RENATO REIS VIANA, firmou com os demandantes instrumento particular de confissão de dívida, em 27 de setembro de 2017, no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), oriundo de adiantamento para aquisição de combustível, tendo, como parte do pagamento, cedido um veículo avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e se comprometido a quitar o saldo remanescente, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em 24 parcelas mensais de R$ 7.500,00, das quais apenas a primeira foi adimplida. Diante da inadimplência, pleiteiam a expedição de mandado de pagamento, constituição de título executivo judicial, inclusão do nome do réu em cadastros restritivos e citação postal, relatando ainda reiteradas tentativas frustradas de localização do devedor, que, segundo alegam, atua com o propósito deliberado de se esquivar de obrigações legais desde 2015.

O requerido RENATO REIS VIANA apresentou Embargos à Ação Monitória
(ID 25331241)
alegando a carência de ação, por ausência de liquidez da dívida e pela inexistência de título hábil à propositura da ação monitória, dado que o instrumento particular de confissão de dívida carece de assinatura de duas testemunhas, requisito essencial à sua eficácia jurídica. Argumenta, ademais, que há excesso de cobrança nos valores exigidos, especialmente em razão da inclusão indevida de honorários advocatícios de 10%, não previstos contratualmente, e da aplicação de índice de correção monetária inadequado. Ao final, pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência da ação com a exclusão dos valores excedentes.

Sobreveio a sentença de
ID 25331249
, na qual o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos por RENATO REIS VIANA, reconhecendo a validade do instrumento de confissão de dívida para fins monitórios, mas afastando a cláusula contratual que previa honorários advocatícios de 10%, por configurar bis in idem. Constituiu-se título executivo judicial no valor de R$ 172.500,00, corrigido pelo INPC, com juros e multa, e foi negada a justiça gratuita ao réu, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“III. DO DISPOSITIVO

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), acrescidos de multa contratual de 10%, juros de mora de 1% a.m. e correção monetária (INPC) até o pagamento da quantia, ambos contados a partir do vencimento de cada obrigação (artigo 389, 395 e 397 do CC).

Por consequência, converto o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC/2015.

Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% sobre o valor da condenação.

Deixo de conceder o benefício da justiça gratuita ao réu em razão da não apresentação de qualquer documento que comprove a hipossuficiência financeira alegada.

P.R.I.C.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito, respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém”.

Inconformado, RENATO REIS VIANA interpôs recurso de apelação
(ID 25331256)
sustentando que a sentença padece de vícios, por ter admitido como válida a confissão de dívida desacompanhada da assinatura de duas testemunhas, requisito essencial à formação de título executivo e à própria higidez do instrumento contratual. Sustenta que não há prova documental mínima quanto à origem da dívida supostamente oriunda de compra de combustível, carecendo a inicial de lastro probatório idôneo. Argumenta que a ausência de elementos formais e materiais invalida a pretensão exordial, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, com a consequente extinção do feito.

Em suas contrarrazões
(ID 25331260)
, os apelados L L ANDRIANI – ME e WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA sustentam que a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida não invalida sua utilização na ação monitória, a qual exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual requerem a manutenção integral da sentença recorrida.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de utilização de instrumento particular de confissão de dívida, desprovido da assinatura de duas testemunhas, como prova escrita hábil a embasar ação monitória, bem como à validade da obrigação confessada.

Passo a análise do mérito recursal.

I – DO CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

O apelante sustenta que a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento firmado entre as partes
(ID 25331139 - Pág. 1)
retiraria deste a sua aptidão jurídica, tornando-o inservível tanto à constituição de título executivo como à propositura da ação monitória.

No entanto, não assiste razão ao recorrente. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil,
a ação monitória pode ser manejada com base em prova escrita que não possua eficácia de título executivo
, bastando que tal documento evidencie, de maneira verossímil, a existência da obrigação inadimplida.

Transcreve-se o caput do art. 700 do CPC/2015:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Logo, a ausência de assinatura de testemunhas no instrumento de confissão de dívida, conquanto afaste a possibilidade de sua execução direta como título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC
), não compromete sua idoneidade para lastrear ação monitória, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria
.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ -
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE
- ORIGINAIS DOS CONTRATOS - DISPENSABILIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ART. 130 DO CPC - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. Nos termos do art. 700, do CPC, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa apenas ter forma escrita e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do Juiz cerca do direito alegado .
Tratando-se de ação monitória e não de ação de execução de título extrajudicial, não há que se falar em necessidade de assinatura de duas testemunhas para validar o contrato como hábil a amparar a pretensão monitória.
Para fins de ajuizamento de ação monitória, não é necessária juntada da via original da prova escrita que instrui a demanda. Nos termos do disposto no art. 702, § 4º, do CPC, a oposição dos embargos à monitória suspende a eficácia da decisão que determinou a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, até o julgamento em primeiro grau . O chamamento ao processo é um instrumento previsto no art. 130, do CPC, colocado à disposição da parte devedora que, ao ser acionada judicialmente de forma isolada, requer a inclusão dos demais devedores solidários na lide. Assim, para o deferimento da medida deve se verificar a existência de solidariedade entre as partes. (TJ-MG - AI: 10000221276728001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Embargos monitórios parcialmente acolhidos – Inconformismo da empresa embargante – 1. Inépcia da inicial rejeitada. Embargado que juntou aos autos o instrumento particular firmado entre as partes, acompanhado da planilha atualizada do débito, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2º, do Código de Processo Civil –
Desnecessidade, no caso, de assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma da assinatura do devedor para conferir validade ao contrato objeto desta ação monitória
– 2. Pedido de exclusão de encargos moratórios com base na aplicação da teoria da imprevisão . Impossibilidade. Ausência de prova de que a pandemia da COVID-19 contribuiu decisivamente para o inadimplemento da obrigação assumida, até porque a documentação coligida aos autos evidencia que a crise financeira da apelante se deflagrou antes das primeiras medidas restritivas determinadas pelo Poder Público – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10225413820228260196 Franca, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 18/09/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

A sentença de primeiro grau, portanto, ao admitir a confissão de dívida desacompanhada de testemunhas como prova escrita para a ação monitória, guardou plena conformidade com os comandos legais aplicáveis à espécie e com o entendimento consolidado na jurisprudência.

II – DA VALIDADE DA OBRIGAÇÃO E DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS MATERIAIS

O apelante sustenta ainda a nulidade da relação jurídica em razão da alegada ausência de lastro probatório mínimo quanto à origem da dívida confessada, defendendo que não restou demonstrada a contraprestação alegadamente vinculada à aquisição de combustível.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o instrumento de confissão de dívida firmado em 27 de setembro de 2017
(ID 25331139 - Pág. 1)
evidencia, com razoável clareza, as condições avençadas, o montante reconhecido, as formas de pagamento acordadas e o inadimplemento parcial confessado. Ainda que o documento não ostente natureza executiva autônoma, é suficiente para gerar, no campo monitório, a presunção de veracidade da obrigação.

Não constam dos autos elementos concretos que infirmem a veracidade do débito assumido. Ao contrário, o próprio apelante limitou-se a impugnações formais, sem apresentar contraprova do adimplemento ou da inexistência da dívida. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado competia-lhe, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, correta a sentença ao reconhecer como válida a obrigação confessada, constituindo o título executivo judicial nos moldes do art. 487, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025